Tribunal: TJPA
Processo: 0805190-07.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805190-07.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JOSIEL FERREIRA DA ROSA

SUSCITANTE: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA

SUSCITADO: DES. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM DESAFORAMENTO. PREVENÇÃO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM DATA PRETÉRITA. INOCORRÊNCIA. DESAFORAMENTO. NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO QUE NÃO INFLUI NO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em dirimir a presente Dúvida
não Manifestada Sob a Forma de Conflito de Jurisdição, reconhecendo a competência da Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

para processar e julgar o Pedido de Desaforamento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de _________ do mês de ________ do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805190-07.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SUSCITADO: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito
no Desaforamento nº 0805190-07.2024.8.14.0000 suscitada pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que apontou a prevenção do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Inicialmente o desaforamento foi distribuído à suscitante que em despacho do dia 08.04.2024 determinou o encaminhamento dos autos ao suscitado em razão de apontada prevenção ao
Habeas Corpus
nº 0812853-46.2020.814.0000.

O desembargador suscitado, por sua vez, decidiu em 11.04.2024 pela rejeição da prevenção sob o entendimento de que o art. 116 do Regimento Interno desta Corte de Justiça refere-se apenas às ações e recursos e não aos incidentes processuais, como é o caso do desaforamento, os quais não geram prevenção e assim determinou a devolução da demanda processual.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se em 29.04.2024 pela improcedência do presente Conflito, opinando pela declaração de competência da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (id 19291763).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos do presente incidente de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual passo ao meu voto.

O presente feito cinge-se à aferição da competência para processar e julgar o pedido de desaforamento formulado em favor de Josiel Ferreira da Rosa, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, e art. 14, II, todos do CP.

Inicialmente o desaforamento foi distribuído à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que apontou a prevenção do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual, por sua vez, rejeitou-a sob o fundamento de que o desaforamento não induz prevenção, já que não analisa o mérito devido à sua natureza incidental.

Prima facie
, é importante assentar que a competência possui seu arcabouço assentado em regras constitucionais gerais e abstratas que definem, dentro dos limites estabelecidos em lei, os critérios para distribuir entre os órgãos as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição.

Trata-se de garantia fundamental decorrente do devido processo legal em clara observância ao Princípio do Juiz Natural, imparcial e independente, sendo que um dos requisitos para que se tenha um juiz natural é a prévia fixação de regras para a divisão interna de funções e atribuições nos locais onde houver mais de um juízo abstratamente previsto como competente.

Tecidas estas breves considerações, verifico que a declinação de competência exarada pelo Desembargador suscitado fundamenta-se no art. 116 do Regimento Interno desta Corte de Justiça que assim dispõe:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Data máxima vênia à desembargadora suscitante, nota-se que a referida norma regimental não comporta outros instrumentos processuais senão os expressamente previstos em seu preceito que dispõe que a prevenção relaciona-se a ação e recurso, nada dizendo sobre incidentes processuais, como é o caso do desaforamento.

A norma nada diz acerca de vincular distribuição posterior de pedido de Desaforamento, por conta da relatoria anterior em ação constitucional de
Habeas Corpus
e, onde a norma não contempla, não cabe ao julgador fazê-lo, sob pena de legislar positivamente.

Ressalte-se ainda que a natureza incidental do desaforamento implica afirmar que as decisões proferidas em um não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias, o que afasta o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.

Acerca do assunto e no mesmo sentido este Tribunal de Justiça já consolidou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO GERA PREVENÇÃO NEM A ELA SE VINCULA. PRECEDENTES DESTE TJE/PA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITANTE, PARA JULGAR O DESAFORAMENTO. 1.
Embora a Desembargadora suscitada, de fato, se mostre preventa para julgamento de futuros recursos e ações autônomas, relativas ao processo de origem, tal prevenção não se aplica ao julgamento do pedido de desaforamento, ainda que este seja posterior ao julgamento do recurso em sentido estrito, haja vista a sua natureza jurídica de mero incidente processual, não se enquadrando nas disposições do art. 116 do Regimento Interno desta casa, motivo porque deve prevalecer o critério de distribuição como definidor da competência.
2. Dúvida dirimida para afastar a prevenção da Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar e reconhecer a competência da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, relatora sorteada para processar e julgar o Pedido de Desaforamento nº 0800318-72.2021.8.14.0090. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0819342-31.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2023, Seção de Direito Penal)

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO SOB A RELATORIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE – POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO - CRITÉRIO DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA – DÚVIDA DIRIMIDA EM FAVOR DA DESEMBARGADORA SUSCITADA. 1-Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar a Exceção de Suspeição n. 0808840-38.2019.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso a Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído ao Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, sob o entendimento de prevenção, tendo este suscitado a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito. 2-No que se refere especificamente à distribuição de processos, a regra é a livre distribuição, por sorteio, sendo que a distribuição por prevenção, estabelecida no art. 930, § único do CPC c/c art. 116 do RITJPA, trata-se de uma exceção criada a fim de se evitar decisões contraditórias em causas correlatas. 3-In casu, verifica-se que o assunto discutido no recurso de Agravo de Instrumento nº 20143020134-7 (utilizado como paradigma para alegação da prevenção) não guarda nenhuma relação com aquele vinculado na exceção de suspeição nº 0808840-38.2019.8.14.0000, ou seja, ambos são completamente independentes, e as decisões proferidas em um, em nada afetará o outro. Digo isso porque, enquanto na exceção de suspeição se busca afastar da condução do processo o magistrado qualificado como suspeito, no recurso do agravo de instrumento nº 20143020134-7, diga-se de passagem, já arquivado, o agravante buscou modificar o modo como foi estabelecida a guarda dos menores de compartilhada para unilateral em seu favor. 4-
Nesse sentido, deve-se ter em mente que a prevenção atribuída pelo art. 116 do RITJPA c/c art. 930, §único do CPC refere-se aos processos conexos ou funcionalmente ligados, de maneira que a decisão de um possa interferir no julgamento de outro, o que não ocorre no caso em tela. 5-A exceção de suspeição, conforme o caso em comento, é um incidente processual que não guarda qualquer relação com as partes, o objeto ou a causa de pedir da ação que deu origem ao agravo de instrumento considerado como processo paradigma, não havendo, portanto, o alegado risco de decisões conflitantes entre o referido recurso e a exceção de suspeição. 6-Ademais, cumpre ressaltar que a natureza jurídica da exceção de suspeição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. 7- Desta feita, sendo um incidente processual e não um recurso, a exceção de suspeição deve ser distribuída de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.
8-Dúvida dirimida para reconhecer a competência da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, relatora sorteada para processar e julgar a Exceção de Suspeição nº 0808840-38.2019.8.14.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em DECLARAR a competência da Exma. Desa. Suscitada para processar e julgar o feito de exceção de suspeição, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0801783-61.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/04/2023, Seção de Direito Privado)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento à Dúvida Não Manifestada sob a forma de Conflito para, dirimindo o conflito, declarar que a relatoria do
desaforamento
deve

recair sobre a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, pelo critério da distribuição.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024